Tribunal: TJMT
Processo: 1007483-04.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007483-04.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (EMBARGANTE), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), BEATRIZ PALINSKI - CPF: 070.483.719-60 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SHIZUE MUROFUSE registrado(a) civilmente como SHIZUE MUROFUSE - CPF: 045.470.849-12 (EMBARGANTE), IEDA SATIKO MUROFUSE - CPF: 606.728.899-00 (EMBARGANTE), NEIDE TIEMI MUROFUSE - CPF: 334.644.729-49 (EMBARGANTE), CELSO AKIO MUROFUSE - CPF: 823.931.099-00 (EMBARGANTE), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), KARINA PERISSINOTTO RIBEIRO - CPF: 290.412.628-73 (ADVOGADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SHIZUE MUROFUSE (EMBARGANTE), EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IEDA SATIKO MUROFUSE - CPF: 606.728.899-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE TIEMI MUROFUSE - CPF: 334.644.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO AKIO MUROFUSE - CPF: 823.931.099-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BORGES NASCIMENTO - CPF: 013.245.536-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O OUTORGADO PROCURADOR ATUOU COM EXCESSO/SEM PODERES NA OUTORGA DE ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONSTITUIÇÃO E GARANTIA HIPOTECÁRIA –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM – SENTENÇA ESCORREITA – NÃO SE TRATA DE DEMANDA PURAMENTE DECLARATÓRIA – NÍTIDO CONTEÚDO PATRIMONIAL DA PRETENSÃO CONSTITUTIVO NEGATIVA – SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA HIPOTECA QUANDO DE SEU REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ATO REGISTRAL DOTADO DE AMPLA PUBLICIDADE E EFICÁCIA ERGA OMNES – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007483-04.2022.8.11.0037

EMBARGANTE:

EZIRO MUROFUSE

EMBARGADOS:

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS S/A E MAURO EIITI MUROFUSE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pelo embargante.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz, em suma, haver contradição no julgado, porque
“foi transcrito no acórdão a ementa da Apelação TJMT – 0002471-92.2005.811.0046 (id. 221111160-pág.6), acontece que, essa decisão FOI REFORMADA PELO STJ, via REsp nº. 1795742 – MT”
, sendo que se
“constata na afronta a lei federal, art. 104, 166, 169 do CC e arts. 661, caput e §1º, 662 do CC bem como, e em especial, o entendimento jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no caso, o REsp STJ nº. 1795742 – MT que cassou a decisão proferida nos autos do recurso de apelação nº 0002471-92.2005.811.0046 que foi utilizado por este órgão julgador para fundamentar seu entendimento”
, além de que
“o início do prazo prescricional, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito (que seria o registro na matrícula), mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém 6 plena ciência da lesão e de toda a sua extensão (intimação da penhora)”
(sic).

Pede, assim, que seja provido o recurso, a fim de que
“seja eliminada a contradição do acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição, ao fundamentar sua decisão com respaldo na jurisrpudência proferida nos autos do Recurso da Apelação TJMT – 0002471-92.2005.811.0046 (id. 221111160-pág.6), que FOI REFORMADA PELO STJ, via REsp nº. 1795742 – MT, que cassou o acórdão proferido em recurso de apelação nº 0002471-92.2005.811.0046 afastando a decretação da prescrição e determinando o retorno dos autos para análise de mérito, conforme faz prova os documentos anexos. Com efeito, eliminado a contradição, que seja recebido e dado provimento ao presente embargos de declaração para afastar a decretação da prescrição, por se tratar de um ato nulo em sua formação, fato que, NÃO SE CONVALESCE PELO 7 DECURSO DO TEMPO, em gritante ofensa aos artigos 104, 166, 169 do CC e arts. 661, caput e §1º, 662 do CC bem como entendimento jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - o REsp STJ nº. 1795742 – MT”
, bem como que
“seja eliminado a contradição do acórdão quanto a ciência inequívoca dos terceiros garantidores, cujo início do prazo prescricional, deve se dar não necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito (registro na matrícula), mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão (intimação da penhora)”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 226192695, em que rechaça os argumentos do embargante e requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O OUTORGADO PROCURADOR ATUOU COM EXCESSO/SEM PODERES NA OUTORGA DE ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONSTITUIÇÃO E GARANTIA HIPOTECÁRIA –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM – SENTENÇA ESCORREITA – NÃO SE TRATA DE DEMANDA PURAMENTE DECLARATÓRIA – NÍTIDO CONTEÚDO PATRIMONIAL DA PRETENSÃO CONSTITUTIVO NEGATIVA – SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA HIPOTECA QUANDO DE SEU REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ATO REGISTRAL DOTADO DE AMPLA PUBLICIDADE E EFICÁCIA ERGA OMNES – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ao contrário do que alegam os autores apelantes, a pretensão autoral não possui natureza meramente declaratória. Conquanto o nominado intuito da presente demanda seja reconhecer a ineficácia e desconstituir a hipoteca do imóvel de propriedade dos outorgantes, concedida pelo outorgado com base na procuração objeto de discussão para garantir o título de crédito objeto de execução, fato é que tal pretensão não é puramente declaratória, havendo nítidos efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão da parte demandante, os quais, em verdade, pretendem ver seu imóvel desvencilhado da garantia dada para satisfação da obrigação exequenda, atualmente convertida em penhora e em vias de expropriação.

Vale aqui o Enunciado nº. 536 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que prevê que “resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível quanto a estas, a incidência da prescrição”.

O conjunto probatório revela que os autores tinham plena ciência da existência da hipoteca combatida quando do registro da referida garantia na matrícula do imóvel (R.06 M.6005), em 21/02/2013, isso porque a publicidade do ato de registro da hipoteca é erga omnes. A publicidade é um dos elementos essenciais da hipoteca e se efetiva por meio do seu registro no Cartório de Imóveis, tal registro atribui à garantia real eficácia erga omnes e oponibilidade a terceiros, sendo, portanto, a data do referido registro (21/02/2013), o inarredável marco inicial da ciência de sua existência.

Correta a sentença recorrida ao apontar que “em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil”, no que também não comporta reparo algum.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios
.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a demanda, observa-se que a parte autora apelante EZIRO MUROFUSE e SHIZUE MUROFUZE argumenta que o procurador MAURO EITII MUROFUSE (filho dos apelantes), por eles constituído em 08/01/2013 (procuração Id. 206787244), não detinha poderes nem anuência para hipotecar o imóvel perante a parte requerida apelada, razão porque a escritura por ele lavrada neste sentido não produziria efeitos em relação a si.

Consta que, valendo-se da referida procuração, em 28/01/2013, o filho dos apelantes, MAURO EIITI MUROFUSE, firmou com a parte apelada a Escritura Pública de Confissão de Dívida, no valor de R$1.672.416,26 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), constante no Id. Num. 206787244 - Pág. 48/54, oportunidade em que também ofereceu o imóvel de Matrícula nº. 6.005 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, então de propriedade dos aqui recorrentes, como forma de garantia.

Na inicial, os autores apelantes pedem que seja
declarada a ineficácia da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, determinado o levantamento da penhora formalizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0001229-13.2014.8.11.0037 – Código 128295 – da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste - MT e da hipoteca gravada sobre o imóvel de matrícula R.22.658 perante o Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste - MT (matrícula anterior 6.005), bem como condenada a parte requerida apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$167.241,62 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos)
.

Na sentença recorrida supratranscrita, infere-se que foi reconhecida a ocorrência de prescrição, “considerando que para se analisar a validade da hipoteca, é preciso verificar o prazo da obrigação principal”, de tal feita que “em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil”.

Com efeito, não há que se falar em pretensão de declaração de nulidade e sua conseguinte imprescritibilidade, como aduzem os autores recorrentes.

No presente caso,
como visto a partir da narrativa do trâmite processual, ao contrário do que alegam os autores apelantes,
a pretensão autoral não possui natureza meramente declaratória
, esta sim de natureza imprescritível
.

De fato,
conquanto o nominado intuito da presente demanda seja reconhecer a ineficácia e desconstituir a hipoteca do imóvel de propriedade dos outorgantes, concedida pelo outorgado com base na procuração objeto de discussão para garantir o título de crédito objeto de execução, fato é que tal pretensão não é puramente declaratória,
havendo nítidos efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão dos autores recorrentes, os quais, em verdade, pretendem ver seu imóvel desvencilhado da garantia dada para satisfação da obrigação exequenda, atualmente convertida em penhora e em vias de expropriação
.

Vale aqui o
Enunciado nº. 536 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que prevê que “resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível quanto a estas, a incidência da prescrição”
.

A propósito, o entendimento deste Sodalício não destoa daquele firmado na sentença impugnada, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA CAUTELAR DE IMISSÃO NA POSSE -
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
– VÍCIO – AGENTE INCAPAZ – INÉPCIA DA INICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC - NÃO CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO A SER SOMADO AO PEDIDO DE DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA -
IMPRESCRITIBILIDADE – AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE NÃO É MERAMENTE DECLARATÓRIO – PRESCRIÇÃO – SUJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 2028, CC/2022 – ART. 205, CC – 10 ANOS – A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 487, II, CPC – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Não é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O valor da causa deve ser aferido de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico (art. 292, caput, CPC) e, em se tratando de demanda que versa sobre a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, deve corresponder ao valor do bem a ser somado ao pedido de dano moral.
As ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição. Constatado que os autores pretendem a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da escritura pública, o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto, se sujeita ao prazo prescricional
.” (TJ-MT 10203922920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico. A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil de 1916.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003027-94.2005.8.11.0046, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO
C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES
E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO) – PRELIMINAR REJEITADA –
PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA AÇÃO POSSUIR NATUREZA PURAMENTE DECLARATÓRIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE NULIFICAR ESCRITURA PÚBLICA – NATUREZA DESCONSTITUTIVA – PRESCRITIBILIDADE – FATOS PASSADOS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
, AINDA QUE EXISTENTE MÁ-FÉ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há de ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi suscitada sob o argumento de que não foi oportunizado manifestar-se acerca da prescrição, quando tal matéria foi suscitada em sede de contestação e foi devidamente impugnada, antes do decreto sentencial.
A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional
, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível.” (TJ-MT - APL: 00024719220058110046 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/05/2018) (destaquei)

No mesmo trilhar, cito os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“Agravo regimental no Recurso Especial.
Direito Civil. Prescrição. Ação declaratória de nulidade de escritura pública. Mandato. Excesso de poderes.
1. Demanda que, em momento algum, o autor insere na sua causa de pedir a existência de vício de consentimento a fazer concretizada a hipótese prevista no art. 178, § 9º, inciso v, alínea b, do CC/16. 2.
Hipótese em que o outorgante sustenta a prática de atos pelo outorgado fora dos poderes a ele concedidos no mandato.
3.
Incidência do prazo prescricional
geral previsto no art. 177 do CC/16. Norma de transição do art. 2028 do CCB/2002. Aplicação do art. 205 do CCB/2002. Inocorrência da prescrição. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp nº 1.472.949/ES - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – 3ª Turma – DJe 12-4-2016) (destaquei)

“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
BENS IMÓVEIS DOS OUTORGANTES DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA EM CÉDULAS RURAIS EM FAVOR DO BANCO RÉU, COM BASE EM PROCURAÇÕES OUTORGADAS EM 1986 E 1987.
PRETENSÃO DE INEFICÁCIA E DESCONSTITUIÇÃO DAS HIPOTECAS.
1. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS PARA REALIZAR ATO QUE EXORBITE A ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA, COMO A HIPOTECA, COM A IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER NEGOCIADO (CC/2002, ART. 661, § 1º).
ENUNCIADO Nº 183 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF E ENTENDIMENTO DO STJ.

OUTORGADO QUE, NO CASO, NÃO POSSUÍA PODERES SUFICIENTES PARA HIPOTECAR BENS.
INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO FORMAL QUE FOI SUPRIDA POSTERIORMENTE POR MEIO DA RATIFICAÇÃO TÁCITA PELOS OUTORGANTES DOS ATOS PRATICADOS EM SEU NOME (CC/2002, ART. 662, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO).
MANDANTES QUE TINHAM INEQUÍVOCO CONHECIMENTO ACERCA DE QUAIS IMÓVEIS FORAM HIPOTECADOS, DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA DOS BENS E NÃO APRESENTARAM IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE VONTADE, DE CONSENTIMENTO OU SOCIAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
2. A TÍTULO ARGUMENTATIVO,
PRETENSÃO AUTORAL QUE ENCONTRA-SE PRESCRITA
.
IMPRESCRITIBILIDADE QUE SE APLICA SOMENTE ÀS AÇÕES MERAMENTE DECLARATÓRIAS, O QUE NÃO É O CASO
. ENTENDIMENTO DO STJ.
EVIDENTES EFEITOS PATRIMONIAIS DECORRENTES DA PRETENSÃO DOS AUTORES, QUE, PORTANTO, SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO Nº 536 DA VI JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF
. 3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 0002972-67.2020.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 23.05.2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA OUTORGADA POR MANDATÁRIO SEM PODERES.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A LIDE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA
.
ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É NULO, E QUE A AÇÃO DECLARATÓRIA É IMPRESCRITÍVEL
.
TESES NÃO ACOLHIDAS
. NEGÓCIO PASSÍVEL DE RATIFICAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO ULTERIOR PELA MANDANTE.
ATO JURÍDICO ANULÁVEL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA INALTERADA
. "[...]
É de ineficácia relativa e, por isso, anulável o ato jurídico praticado por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, que caracterizam excesso de poder, precisamente porque o ato pode ser ratificado pelo mandante e essa convalidação tem efeitos ex tunc.
[...]"(TJMG, Apelação Cível n. 1.0572.05.007483-8/001, de Santa Bárbara, rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 09/12/2009). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0000844-63.2013.8.24.0126, de Itapoá, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“Apelação cível.
Ação declaratória de nulidade de registros imobiliários.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor. (...) Pretensão de aplicação do prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916. Negado. Lapso temporal que não atingiu a metade quando da vigência do novo Código Civil. Correta incidência do art. 205 do Código Civil de 2002.
Alegada imprescritibilidade da ação declaratória. Impossibilidade. Somente a ação declaratória pura é imprescritível, de forma que quando também há pretensão constitutiva e condenatória, sujeita-se ao fenômeno da prescrição.
(...) Recurso parcialmente provido.” (TJPR, Apelação Cível nº 0010913-39.2014.8.16.0031 – Rel. Des. Marques Cury – 6ª Câmara Cível – DJe 14-7-2020) (destaquei)

“Apelação cível.
Ação declaratória. Autor que busca a declaração de inexigibilidade de notas promissórias, diante de vícios no contrato que as originou.
Sentença de improcedência, diante da prescrição da pretensão. Alegação de se tratar de ação declaratória pura. Imprescritibilidade. Descabimento. Caso dos autos que busca-se sentença constitutiva negativa. Pedidos fundados em prerrogativas contratuais e legais, com cunho obrigacional.
Entendimento do STJ que admite a imprescritibilidade das ações meramente declaratórias, não englobando as demandas de cunho constitutivo ou condenatório.
Precedentes. Manutenção da sentença. Citação para oferecimento de contrarrazões. Condenação do autor em honorários advocatícios. Apelação Cível desprovida, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”
(TJPR, Apelação Cível nº 0025350-05.2019.8.16.0001 – Relª. Juíza Substituta em 2º Grau Elizabeth M. F. Rocha – 15ª Câmara Cível – DJe 24-6-2020) (destaquei)

“Apelação cível. Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada. Insurgência em desfavor de procedimento administrativo e acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Natureza desconstitutiva da ação sujeita à prescrição.

Somente a ação declaratória pura é imprescritível, quando ela se revestir também de natureza constitutiva, ficará sujeita à prescrição.
Acórdão relativo à rejeição das contas foi publicado em 15/01/2003 e a demanda proposta somente em 20/06/2008. Prescrição quinquenal, prevista no decreto 20.910/32. Sentença reformada, de ofício. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso de apelação prejudicado.”
(TJPR, Apelação Cível nº 0005847-72.2008.8.16.0004 – Relª. Desª. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes – 4ª Câmara Cível – DJe 29-11-2018) (Destaquei)

De outra feita, diversamente do que aduzem os recorrentes, inequívoco que tiveram ciência da existência da hipoteca combatida quando do registro da referida garantia na matrícula do imóvel (R.06 M.6005), em 21/02/2013, consoante se infere da matrícula número coligida aos Ids. Num. 206787244 - Pág. 81/83, isso porque a publicidade do ato de registro da hipoteca é erga omnes.

Veja-se:

Portanto,
considerando que a publicidade é um dos elementos essenciais da hipoteca e se efetiva por meio do seu registro no Cartório de Imóveis, tal registro atribui à garantia real eficácia erga omnes e oponibilidade a terceiros, sendo, portanto, a data do referido registro (21/02/2013) o marco inicial da ciência de sua existência e início da contagem do prazo prescricional
.

Por fim, correta a sentença recorrida ao apontar que “em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil”, no que também não comporta reparo algum.

Por conseguinte, não prosperando o apelo no que atine à pretensão de reforma da conclusão de prescrição, tem-se por prejudicadas as demais teses arguidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

Ademais, forçoso concluir que inexiste contradição no julgado, que conforme entendimento consolidado pela Corte Superior,
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013), a concluir que a parte embargante busca, em verdade, apenas fazer prevalecer um entendimento diverso adotado pela c. STJ proferido monocraticamente (REsp nº. 1.795.742, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15/06/2021), o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024